Tribunal: TJMT
Processo: 1007840-61.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007840-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDRE DE ALMEIDA PRADO NAVES CARNEIRO - CPF: 105.679.796-79 (ADVOGADO), VIENA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 86.517.729/0001-55 (AGRAVANTE), LISIE KAREN CANDIDO GONCALVES - CPF: 035.209.211-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES OCORRIDO ANTES DE PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – DESBLOQEIO DO MONTANTE PENHORADO – OBRIGATORIEDADE – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – NÃO CONFIGURADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – ARTIGO 239, DO CPC – TERMO
A QUO
PARA CONTAGEM DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO OU DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “É garantia constitucional, prevista no art. 5º, LIV, o direito de não ser privado de seus bens sem o devido processo legal, de tal sorte que a penhora realizada antes da citação válida do executado torna o ato eivado de nulidade por afronta às garantias constitucionais ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa e, ainda, ao princípio da menor onerosidade da execução, ante a perda da chance de indicação de bens à penhora. [...] (N.U 1011339-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Nos termos do §1º, do artigo 239, do CPC, o comparecimento espontâneo do devedor supra a nulidade da citação, iniciando-se, a partir dali, o termo “a quo” para apresentação de defesa.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VIENA EMPREEDIMENTOS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual reconheceu a nulidade advinda da ausência de citação da parte devedora, devolvendo o prazo para pagamento voluntário, mas manteve o bloqueio de numerários havidos antes da citação.

Em suas razões, aduz o agravante que, a decisão prolatada viola o art. 5º, II, LIV e LV da CF; art. 8º e 10º da Lei nº 6.830/1980; art. 35, I da LOMAN, art. 7, 9, 10, 829, 926 e 927 do CPC, violando os princípio e garantias constitucionais e fundamentais da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, já que reconheceu a nulidade da citação nos autos, e ainda assim, validou os atos praticados na ação, determinando a manutenção da penhora dos ativos financeiros da Executada, feita antes da sua citação.

Assevera que, “
o equívoco da decisão recorrida é gritante, na medida em que se o bloqueio/penhora de valores da Ré foi feito antes da citação desta, como inequivocamente foi, este é nulo de pleno direito, não podendo ser mantido nem mesmo por comando do juízo, pois ofende as garantias e procedimentos legais que regem a matéria”.

Enfatiza que,
“a petição do Agravado de Id nº 112777629, que induziu o M.M. Juízo a quo a erro e levou a prematura penhora da valores da Agravante antes mesmo da citação desta, não fundamentou nenhuma urgência, não requereu nenhuma tutela provisória, arresto ou medida cautelar, tampouco a decisão agravada justifica o bloqueio ou manutenção da penhora de ativos da Ré em qualquer destas medidas
”.

Afirma que,
“por qualquer ângulo que se analise a matéria, resta clara a nulidade do bloqueio/penhora de ativos financeiros da Recorrente antes da citação desta, e por consequência, o desacerto da decisão agravada que determinou a manutenção do referido bloqueio ao arrepio da lei, razão pela qual a decisão recorrida deve ser imediatamente revista e cassada”
.

Argumenta que, houve equivoco da decisão recorrida quando considerou o comparecimento espontâneo da ré nos autos, já que não foi apresentada defesa bem como o Advogado peticionante não tinha poderes para receber citação.

Ressalta que, o reconhecimento de comparecimento espontâneo nos autos depende, necessariamente, da juntada de procuração com poderes especiais para receber citação, ou da apresentação de defesa via embargos ou exceção de pré-executividade, o que não é o caso dos autos.

Afirma que,
“nos termos do art. 105, 926 e 927 do CPC, o simples peticionamento da parte nos autos por advogado que não possui poderes especiais para citação, não configura comparecimento espontâneo”
.

Prequestiona o art. 5º, II, LIV, LV da CF, art. 35, I da LOMAN, art. 8º, 10º, 12º e 16º da Lei nº 6.830/1980, art. 7º, 9º, 10º, 238, 239 e 829 do CPC, e art. 105, 926 e 927 do CPC, cujo enfrentamento expresso se requer na remota hipótese de desprovimento do recurso.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a determinar a imediata desconstituição da penhora e liberação dos valores indevidamente bloqueados, bem como para afastar o indevido reconhecimento de comparecimento espontâneo nos autos.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida, com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo, para que seja mantida a decisão de primeiro grau, sendo retomado o bloqueio das contas da executada, condenando a parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“Analisando atentamente os autos, verifico que
a devedora não havia sido citada quando do bloqueio de valores em conta bancária de sua titularidade, uma vez que o bloqueio ocorreu em
24/03/2023
e a citação da devedora se deu em
28/03/2023
, quando a mesmo compareceu espontaneamente aos autos
. Diante do comparecimento espontâneo do executado (ID. 113664162), suprida está a falta de citação, razão pela qual declaro-a citada, haja vista o contido no NCPC 239, § 1°, que assim dispõe:
“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”
Da jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES.(...) 2. Entendimento deste Tribunal de que "não são necessários poderes de representação da pessoa jurídica para recebimento da citação postal." (EREsp 249.771/SC, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Corte Especial, DJ de 03/12/2007).3. No mais, o comparecimento espontâneo do devedor aos autos, tal como afirmado pelo TRF da 4ª Região, supre a eventual irregularidade da citação (...).” (STJ - REsp RS 2007/0228374-8, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 08/04/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2008)
Entretanto, conforme visto acima, o bloqueio de numerário ocorreu anteriormente à citação da parte devedora. Sendo assim, reconheço a nulidade da citação, todavia, considerando a existência do bloqueio de valores e manifestação espontânea da parte, evidencia-se a ciência inequívoca da executada, nos termos do art. 12 da Lei de Execução Fiscal. Por essa razão, devolvo o prazo para pagamento voluntário, a partir da intimação, mantendo o bloqueio judicial até ulterior deliberação”.

Como se infere dos autos, a empresa agravante teve contra si o bloqueio de numerários de suas contas bancárias no valor de R$ 173.934,21 (cento e setenta e três mil, novecentos e trinta e quatro reais com vinte e um centavos), proveniente da ação de execução fiscal, lastreada pela CDA n. 2017470855.

Nos termos do art. 8º, da Lei 6.830/80, extrai-se que
quando o devedor é citado, mas não efetua o pagamento e nem garante a execução fiscal, pode ser realizada penhora em seus bens
, como cito:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Da decisão agravada, é possível aferir que
“verifico que a devedora não havia sido citada quando do bloqueio de valores em conta bancária de sua titularidade, uma vez que o bloqueio ocorreu em 24/03/2023 e a citação da devedora se deu em 28/03/2023, quando a mesmo compareceu espontaneamente aos autos”
.

Diante da informação supramencionada, é possível concluir que, antes da citação da parte executada, fora alvo de bloqueio de suas contas bancárias, o que restou, nesta perfunctória análise, indene de dúvidas.

Contudo, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, apenas após a citação válida é que se mostra possível a determinação de bloqueio de ativos financeiros, em observância ao devido processo legal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. 1.
Nos termos da Jurisprudência desta Corte, apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BacenJud, sob pena de violação do princípio do devido processo legal
. 2. Acórdão recorrido em consonância com jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp 1572151/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 2/3/2016).

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...]”. (TJMT - N.U 0013614-70.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 854 DO CPC – CONSEQUENTE DESBLOQUEIO DO MONTANTE PENHORADO – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.721.168/PE, mesmo após a entrada em vigor do artigo 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão”. (TJMT - N.U 1011414-05.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 28/2/2020).

Como se sabe, a citação é ato imprescindível à validade do processo, pois diretamente relacionada às garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88) e a Carta Magna é taxativa no sentido de que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV).

No que concerne à alegada nulidade do ato citatório, ante o comparecimento espontâneo nos autos, por ora, a decisão recorrida não merece reparos, eis que o referido comparecimento supre a ausência de citação.

Nesta quadra, correta a aplicação do art. 239, do CPC, como cito:

“
Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º

O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
. (destaquei)

Este, inclusive, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – CONSIDERA CITADO O DEVEDOR – CITAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A NULIDADE DA PENHORA – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O comparecimento espontâneo do requerido aos autos, supre a ausência de citação. 2. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via BACENJUD, antes de validamente citado o executado, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ. “Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. (...)” (AgInt no AREsp 1.034.483/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) 3. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (N.U 1000411-14.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/08/2022, publicado no DJE 19/08/2022)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIARIO SOBRE O PEDIDO DA PARTE INTERESSADA - DEFERIMENTO TÁCITO - NULIDADE DE CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPRIMENTO - PENHORA REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PERDA DA CHANCE DE INDICAR BENS À PENHORA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte interessada caracteriza o deferimento tácito ao benefício. 2.
O comparecimento espontâneo da parte ao processo supre a nulidade da citação
. 3.
É garantia constitucional, prevista no art. 5º, LIV, o direito de não ser privado de seus bens sem o devido processo legal, de tal sorte que a penhora realizada antes da citação válida do executado torna o ato eivado de nulidade por afronta às garantias constitucionais ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa e, ainda, ao princípio da menor onerosidade da execução, ante a perda da chance de indicação de bens à penhora. 4. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte para declarar a nulidade da penhora realizada antes da citação da Agravante nos autos
. (N.U 1011339-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”. (destaque nosso)

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento em parte ao recurso
,
ratificando a liminar outrora deferida. Por conseguinte,

determino a liberação da constrição realizada nas contas bancárias da empresa Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023